Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700696-71.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA : DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ENTREGA DE PRODUTOS. ENDEREÇO DIVERSO. DEPÓSITO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. MERCADORIA IRREGULAR. DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. AUSÊNCIA DE VALOR PROBATÓRIO. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. FATO GERADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. 1. De acordo com o princípio da autonomia dos estabelecimentos, extraído do Regulamento do ICMS no Distrito Federal – Decreto no 18.955/97, bem como da Lei 1.254/96, que dispõe sobre o ICMS no âmbito do Distrito Federal, cada um dos estabelecimentos de um mesmo titular deve cumprir separadamente as obrigações tributárias principais e acessórias. O local onde se encontram armazenadas mercadorias também é considerado estabelecimento autônomo, ainda que de mesmo titular de outro. 2. É irregular a mercadoria encontrada em lugar diverso do indicado no documento fiscal, quando o destinatário não é o mesmo e o respectivo documento não contenha declaração expressa do emitente. 3. São inidôneos e, por isso, só fazem prova somente em favor do Fisco, os documentos fiscais que não correspondem àquele exigido para a respectiva operação fiscalizada e, ainda, tiver sido confeccionado sem obediência aos requisitos previstos no regulamento. 4. O recebimento de mercadoria irregular, por estar desacompanhada de documento fiscal que a destine para seu endereço, é fato gerador do ICMS. 5. A inidoneidade da documentação fiscal equipara-se à ausência desta, uma vez que a torna desprovida de força probatória, de modo que não é possível afirmar que a mercadoria entregue a estabelecimento diverso é exatamente a mesma que compôs a base de cálculo do imposto recolhido em substituição tributária pelo remetente. 6. Há responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo contribuinte ou responsável entre os transportadores, depositários e demais encarregados da guarda ou comercialização de bens ou mercadorias, ainda que estabelecidos em outra unidade federada, quando realizam o seu recebimento para depósito, sem documentação fiscal ou com documentação fiscal inidônea. 7. “É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco.” (ARE 776273 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015) 8. Revela-se possível a utilização da taxa SELIC como fator de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários apurados em auto de infração. Precedentes do STF. 9. Verificada a sucumbência recíproca e não proporcional, suportada em maior parte pela autora, mostra-se razoável que a parte seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios devidos aos patronos do ente público réu em percentual maior. 10. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso XXII, e 6o, ambos da Constituição Federal, sustentando a legalidade da multa aplicada no percentual de 200% (duzentos por cento), sob o argumento de que não viola os princípios da vedação ao confisco ou da proporcionalidade. Alega, ainda, que a multa fiscal é instituída com a finalidade preventiva e repressiva, devendo assim ser fixada em patamar suficiente a desestimular a prática de condutas ilícitas e de punir os infratores. Aduz que a correção monetária dos débitos é pelo INPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso XXII, e 6o, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, o tema em debate requer a interpretação de lei local, o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a turma julgadora concluiu que a multa aplicada foi excessiva, reduzindo-a para o patamar de 100% (cem por cento) do valor da exação (id 20981770-Pág 8). Assim rever tal assertiva seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003